Tribunal: TJSP
Processo: 1058453-43.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ARROLAMENTO - AÇÃO DE SONEGADOS - DEMANDA AJUIZADA PELO INVENTARIANTE CONTRA HERDEIRO – IMÓVEL QUE FOI INDICADO NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – AUSÊNCIA DE NEGATIVA PELO HERDEIRO DE DOAÇÃO FEITA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE – HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA SONEGAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058453-43.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDSON DE
PAULO SERAPICOS e MAURICIO DE PAULO SERAPICOS, é apelado ROBERTO
CARLOS MARIO NAVACCHIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058453-43.2015.8.26.0002 -Voto no 27777-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1058453-43.2015.8.26.0002
Comarca: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Juíza : CLAUDIA
MARIA
CHAMORRO
REBERTE
CAMPAÑA
Ação
: SONEGAÇÃO DE BENS
Apelantes: EDSON DE PAULA SERAPICOS E OUTRO
Apelado : ROBERTO CARLOS MÁRIO NAVACCHIA
VOTO N.o 27777
ARROLAMENTO - AÇÃO DE SONEGADOS - DEMANDA AJUIZADA
PELO INVENTARIANTE CONTRA HERDEIRO IMÓVEL QUE FOI
INDICADO NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES
AUSÊNCIA DE
NEGATIVA PELO HERDEIRO DE DOAÇÃO FEITA DE ASCENDENTE
A DESCENDENTE HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA SONEGAÇÃO
AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de sonegados, ajuizada por Edson de
Paulo Serapicos e outro contra Roberto Carlos Mário Navacchia,
que a respeitável sentença de fls. 198/201, cujo relatório fica
fazendo parte integrante do presente, julgou improcedente a ação
condenando os autores ao pagamento das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Irresignados, apelam os autores sustentando, em suma,
que houve a sonegação do imóvel de matrícula no 202.791 doado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058453-43.2015.8.26.0002 -Voto no 27777-ACM
3
em favor do herdeiro, devendo a ação ser julgada procedente com a
condenação do réu nas verbas de sucumbência. Pedem
alternativamente que seja reduzida a verba honorária para R$
3.000,00 com o provimento do recurso.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de ação de
sonegação do imóvel matrícula no 202.791 do 11o Cartório de
Registro de Imóveis da Capital, doado em favor do herdeiro Roberto
Carlos Mário Navacchia, por seus ascendentes, conforme registrado
naquele cartório (fls. 70).
A colação consiste na conferência pelos descendentes
das doações recebidas em vida por seus ascendentes nos autos do
inventário para igualar as legítimas, nos termos dos artigos 2002 e
2003 do Código Civil.
As
doações,
nesses
casos,
são
consideradas
adiantamentos de legítima (Código Civil, artigo 544), que devem ser
colacionados nos autos do inventário.
Como bem observado na sentença às fls. 199, referido
bem era do conhecimento dos demais herdeiros, tanto que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058453-43.2015.8.26.0002 -Voto no 27777-ACM
4
mencionado nos autos do inventário logo nas primeiras declarações
feita pelo inventariante (fls. 252/259 daqueles autos).
Ademais, a doação foi registrada no cartório de registro
de imóveis que dá publicidade a terceiros, bastando a cópia de
referido ato registral para juntada nos autos do inventário.
A sonegação somente ocorre após a negativa pelo
herdeiro do recebimento do adiantamento da legítima, o que não
ocorreu.
Extrai-se da sentença o seguinte parágrafo de fls. 200
“muito embora o referido imóvel não tenha sido formalmente
indicado pelo herdeiro donatário, o requerido, não há se que se
falar em sonegação, até porque em nenhum momento o requerido
afirmou não possuir o bem nos autos do inventário, condição
indispensável ao reconhecimento da sonegação à luz do disposto no
art. 1996, do CC”.
Concluindo a sentença “que não houve sonegação, seja
porque o requerido não negou a doação e seja porque o imóvel foi
devidamente indicado nas primeiras declarações, não se
verificando, portanto, o propósito deliberado de se omitir a
existência de bens, nem tampouco efetivo prejuízo aos demais
herdeiros, circunstância esta que enseja a rejeição da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058453-43.2015.8.26.0002 -Voto no 27777-ACM
5
deduzida” (fls. 200).
Por fim, diante do princípio da causalidade, a
condenação dos autores nas verbas de sucumbência é decorrência
lógica e a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa (R$ 252.000,00 fls. 06) atende aos critérios estabelecidos
no artigo 85, § 2o, incisos I a IV do Código de Processo Civil, grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço, e consiste em remuneração justa
ao trabalho do advogado da causa, ficando, pois, mantida a sua
fixação.
Dito isso, mantém a sentença tal qual lançada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator